Tribunal: TJDFT
Processo: 0750102-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750102-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Emende-se a inicial do agravo de instrumento, devendo a parte agravante coligir aos autos a sentença e acórdão exequendos, no prazo de (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de documento essencial para o deslinde da controvérsia. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora